Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, pois é claro ao concluir, em consonância com a sentença, que não há de se falar em possível procedência parcial, estando correta a sentença ao julgar procedente o pedido e determinar o pagamento das despesas condominiais em atraso, com base nas atas correspondentes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.